Tribunal: STJ
Processo: 0067498-16.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2072990 - RJ (2022/0044144-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALFANGES NOGUEIRA PAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: GUSTAVO AREAL PIRES - RJ136014
VICTOR AGUIAR DE CARVALHO - RJ164902
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. CERTIDÕES. REGISTRO DE IMÓVEL. INTERESSE DA
FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DO AUTOR. OBTENÇÃO. CERTIDÕES.
NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento da
violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
18/11/2025
24/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 958d9f1a-da93-428e-881b-0f4d24c8c70b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2072990 - RJ (2022/0044144-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALFANGES NOGUEIRA PAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: GUSTAVO AREAL PIRES - RJ136014
VICTOR AGUIAR DE CARVALHO - RJ164902
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. CERTIDÕES. REGISTRO DE IMÓVEL. INTERESSE DA
FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DO AUTOR. OBTENÇÃO. CERTIDÕES.
NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento da
violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por VALFANGES
NOGUEIRA PAES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUERIMENTO DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA QUE FOSSEM APRESENTADAS AS
CERTIDÕES DE RGI DOS IMÓVEIS CONFRONTANTES. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO DE 1o GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO.
EVIDENCIADA A IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA NO CASO
CONCRETO VEZ QUE AUXILIARÁ A AVALIAÇÃO DO INTERESSE DA FAZENDA
E A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO, CUJA
DELIMITAÇÃO DEVE SER PRUDENTEMENTE APURADA.
DILIGÊNCIA QUE NÃO SE REVELA DESNECESSÁRIA E NEM ONEROSA PARA
A PARTE AUTORA QUE POSSUI GRATUIDADE DE JUSTIÇA, BENEFÍCIO QUE
ABRANGE OS ATOS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.” (e-STJ
fl. 36)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (mov. 66/73).
Documento eletrônico VDA51802330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:32
Código de Controle do Documento: 02e47882-0819-4ab7-aa29-1e4a11db7cdd

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 83/97), o recorrente aponta, além
de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em razão da Corte local não analisar a incumbência do ônus
processual ao assistido produzir prova de interesse exclusivo da Fazenda Pública, e
arts. 1a à 10o do Código de Processo Civil; 128, X e 130, da Lei
ii)
Complementar no 80 – ao argumento de que a prova a ser produzida é de interesse
exclusivo da Fazenda Pública.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 104/110), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 122/125), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a oposição de embargos
declaratórios requerendo expressamente a manifestação acerca de temas relevantes,
permaneceu silente o Tribunal de origem.
Com efeito, na petição de embargos, a parte embargante sustentou que o
órgão colegiado deixou de se manifestar acerca da alegação de que a prova produzida
seria de interesse exclusivo do Estado, razão pela qual o assistido pela Defensoria
Pública não deveria suportar o ônus de realizar as diligências necessárias à obtenção
das certidões.
Portanto, trata-se de matéria relevante que demandava pronunciamento das
instâncias ordinárias.
No entanto, mesmo instado a corrigir os vícios por meio de embargos de
declaração, o órgão julgador, por unanimidade de votos, decidiu rejeitá-los sem o efetivo
enfrentamento de todas as questões suscitadas, sobretudo daquela que, em tese,
poderia modificar o resultado do julgamento.
Assim, o fato de o Tribunal de origem não ter sanado o vício apontado –
mesmo após ter sido provocado a se pronunciar a respeito da questão com a oposição de
embargos de declaração – representa manifesta violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATÉRIA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO.
PREJUDICIALIDADE.
1. 'Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC' (Enunciado
Administrativo n. 3 do STJ).
2. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
CPC/2015
a despeito da oposição de aclaratórios, não se manifesta sobre questão
Documento eletrônico VDA51802330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:32
Código de Controle do Documento: 02e47882-0819-4ab7-aa29-1e4a11db7cdd

relevante ao deslinde da controvérsia, sendo de rigor o retorno dos
autos à origem para sanar o vício de integração, notadamente quando
relacionado a matéria fático-probatória.
3. O acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão, por negativa de
prestação jurisdicional, prejudica a análise das questões mérito suscitadas
pelas partes, tendo em conta que será renovado o julgamento dos embargos de
declaração.
4.
Agravo interno desprovido." (AgInt no AgInt no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1.082.536/MA,
julgado em
DJe
. (grifou-se)
19/3/2019,
2/4/2019)

Nesse contexto, não se antevê outra solução para o caso, senão devolver os
autos à origem para novo exame da pretensão deduzida em juízo, observadas as
diretrizes ora estabelecidas.
Ante do exposto, dou provimento ao recurso interposto por VALFANGES
NOGUEIRA PAES e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
realize novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente,
observadas as diretrizes ora estabelecidas, ficando prejudicadas, por ora, as demais
questões veiculadas em seu apelo extremo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51802330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:32
Código de Controle do Documento: 02e47882-0819-4ab7-aa29-1e4a11db7cdd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.072.990 / RJ
Número Registro: 2022/0044144-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00226388720178190014
00674981620208190000
202124514960
226388720178190014
674981620208190000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALFANGES NOGUEIRA PAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : GUSTAVO AREAL PIRES - RJ136014
VICTOR AGUIAR DE CARVALHO - RJ164902
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52587010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:46:46
Código de Controle do Documento: 785eea5b-fbb0-43e3-b494-a8a5071b0364

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:46:46
Código de Controle do Documento: 785eea5b-fbb0-43e3-b494-a8a5071b0364